Tribunal: TJBA
Processo: 0000741-15.2012.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000741-15.2012.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:

APELADO: APLB(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA)

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DO § 1°, DO ART. 485, DO CPC.

NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Elísio Medrado, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cominatória movida em face da APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, com fundamento no art. 485, II, III e VI, do CPC. O ente municipal alega nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor; e (ii) estabelecer se a ausência dessa providência configura nulidade da sentença por
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe a necessidade de intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para suprir a falta, como condição indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico dirigida ao advogado não supre a exigência legal, pois o legislador busca proteger a própria parte de eventual desídia de seu patrono.

5. Verificada a inobservância da providência legal, configura-se
error in procedendo
, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019, DJe 27/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
000
7
41
-
15
.201
2
.8.05.0
225
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
ELISIO MEDRADO
e como apelado
APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator